Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. GENITOR EM UNIÃO ESTÁVEL COM A GENITORA. NECESSIDADES DA MENOR. ATUAL ORGANIZAÇÃO FAMILIAR. ATENDIDAS. CONVIVÊNCIA AVOENGA. OBSTÁCULOS. INOCORRÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, sendo assim, o direito de visitas não é só dos genitores, como também dos menores.
2. O art. 1.589, § 1o, do Código Civil estipula que o direito de visita se estende a qualquer dos avós, observados os interesses da criança ou do adolescente
3. Constatado que a menor se encontra com suas necessidades básicas atendidas na atual organização familiar, não se vislumbra violação de direitos da criança capaz de ser corrigida pela ampliação da regulamentação jurídica da convivência avoenga. Ademais, em que pese o desejo da avó paterna em ver ampliado o seu convívio com a neta, não restou comprovada qualquer situação que aponte para obstáculos de convívio da avó com a neta.
4. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. O fato de não ter a autora informado que os réus, genitores da menor, mantinham um relacionamento amoroso, não configura litigância de má-fé, mormente porque ela declarou na inicial que ambos residiam no mesmo endereço, e, ainda, as provas dos autos sugerem que o relacionamento entre eles é marcado por rompimentos e retomadas da relação.
6. A ausência de comprovação, pela autora, dos fatos narrados na inicial, não implica dizer que tais fatos configurariam alteração da verdade.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.